Tribunal: TJMT
Processo: 1016431-59.2018.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016431-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO SOUZA GOMES - CPF: 046.899.861-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO COMINATÓRIA ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1002/STF E 1313/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Juízo de retratação em Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente o pedido em ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, determinando a imediata internação do autor em vaga de UTI, conforme prescrição médica, ainda que em hospital particular, e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. O acórdão afastou a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, com fundamento na equiparação institucional conferida pela EC 80/2014. Determinado juízo de retratação, em razão do julgamento dos Temas 1002/STF e 1313/STJ, que consolidaram novos entendimentos sobre a matéria.

II. Q
uestão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual; e (
ii
) estabelecer o critério adequado para o arbitramento dos honorários em demandas de saúde propostas contra a Fazenda Pública.

III. R
azões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra, sendo os valores destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros.

5. As Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram às Defensorias Públicas autonomia funcional, administrativa e financeira, afastando o argumento da confusão patrimonial previsto no art. 381 do Código Civil e garantindo-lhes independência em relação ao Poder Executivo.

6. O Supremo Tribunal Federal ressaltou que o recebimento de honorários pela Defensoria Pública contribui para o fortalecimento institucional e para o aprimoramento do serviço de assistência jurídica gratuita, em consonância com o art. 134 da Constituição Federal.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, estabeleceu que, nas demandas que envolvem o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, afastada a aplicação do § 8º-A.

8. A Corte Superior assentou que, embora as prestações em saúde possuam conteúdo econômico, o proveito obtido não se incorpora ao patrimônio do autor, razão pela qual o arbitramento deve considerar critérios de equidade, conforme os parâmetros do § 2º do art. 85 do CPC.

9. No caso concreto, verificou-se atuação diligente da Defensoria Pública, em demanda de alta relevância social e urgência comprovada, justificando a fixação da verba honorária em R$ 3.000,00, valor razoável e proporcional à natureza da causa.

IV. D
ispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive quando atua contra o ente público ao qual pertence, devendo os valores
ser
destinados exclusivamente ao seu aparelhamento. 2. Nas ações de saúde propostas contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, afastada a aplicação do § 8º-A.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 134, caput e § 4º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, e 1.030, II; CC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.002; STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

J
uízo de retratação em
Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado em ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer.

A sentença de primeiro grau determinou que o Estado de Mato Grosso procedesse com todos os meios necessários para que o autor fosse encaminhado imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, nos termos da prescrição médica, em hospital que possuísse condições para seu tratamento, ainda que fosse necessária a contratação de fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório. Condenou, ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública para julgamento da ação, em razão do valor da causa ser inferior a 60
salários mínimos
. No mérito, sustentou a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em razão da confusão entre credor e devedor, nos termos da Súmula 421 do STJ.

Em julgamento realizado em 9
.
6
.
2020, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deu parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sob o fundamento de que, com o advento da Emenda Constitucional n
.
80/2014, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faria jus aos honorários de sucumbência.

Inconformada com o acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, alegando violação ao art. 134, §4º, da CF, sustentando que a equiparação da Defensoria Pública com a Magistratura e o Ministério Público não impede o recebimento de honorários advocatícios.

Em decisão proferida em 20
.
8
.
2020, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento do trâmite do recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1002 de Repercussão Geral).

Após o julgamento do referido Tema, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para verificação de possível juízo de conformidade/retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, por entender que o acórdão recorrido se encontrava em possível desconformidade com a orientação firmada.

A Desembargadora Relatora à época determinou novo sobrestamento do feito, desta vez em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7/TJMT), que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."
.

O acórdão paradigma acima foi julgado recentemente e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Superada a questão da suspensão, passo à análise do juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal.

O juízo de retratação foi determinado porque o acórdão anteriormente proferido, que negou o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios, encontra-se em desconformidade com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.002, assim definida:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, reconheceu que as reformas constitucionais trazidas pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas dos Estados e da União, alterando significativamente o panorama jurídico que fundamentava o entendimento anterior sobre a matéria.

Com efeito, a Corte Suprema entendeu que, no contexto atual, as Defensorias Públicas são consideradas órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo. Como deixaram de ser vistas como órgãos auxiliares do governo, que integram e vinculam-se à estrutura administrativa do estado-membro, encontra-se superado o argumento de violação do instituto da confusão (Art. 381 do Código Civil), que anteriormente fundamentava a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública a ele vinculada.

Ademais, o STF destacou a relevância institucional das Defensorias Públicas no sistema de justiça brasileiro, como expressão e instrumento do regime democrático, incumbida da orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, conforme previsto no art. 134, caput, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a Corte Suprema reconheceu que a devida alocação de recursos financeiros para o aparelhamento das Defensorias Públicas viabiliza o exercício da missão constitucional a elas conferida, que é garantir o acesso à Justiça dos grupos mais vulneráveis da população.

Além disso, os honorários advocatícios servem como desestímulo à oposição de resistência injustificada por parte do ente público sucumbente, revelada por meio da interposição de recursos inviáveis e protelatórios.

Importante ressaltar que o STF estabeleceu que o valor recebido a título de verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública deve ser destinado, exclusivamente, para a estruturação das unidades dessa instituição, com vistas ao incremento da qualidade do atendimento à população carente e à garantia da efetividade do acesso à Justiça, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Diante desse novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com efeito vinculante e eficácia em relação a todos, impõe-se a retratação do acórdão anteriormente proferido, para reconhecer o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em face do Estado de Mato Grosso.

Estabelecida a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, faz-se necessário definir a forma de arbitramento.

Nesse ponto, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313 de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Segundo o STJ, nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica buscada, seja procedimento, medicamento ou tecnologia. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

Embora as prestações em saúde tenham conteúdo econômico, o STJ entendeu que não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia, pois a prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público.

O STJ destacou que a equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários, cujos méritos residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Além disso, a Corte Superior entendeu que a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes. Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória.

Portanto, seguindo o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1313, o critério para arbitramento dos honorários advocatícios no presente caso deve ser a equidade, por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, sem incidência do § 8º-A do mesmo dispositivo.

Definida a forma de arbitramento, faz-se necessário fixar o valor dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Para tanto, devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifica-se que a Defensoria Pública atuou com zelo e diligência na defesa dos interesses da parte autora, que necessitava urgentemente de vaga em UTI para preservação de sua vida. A causa possui relevância social, por envolver o direito fundamental à saúde de pessoa hipossuficiente. O trabalho realizado pela Defensoria Pública foi eficiente, tendo obtido êxito na pretensão deduzida em juízo, com o cumprimento da obrigação pelo ente público demandado.

Considerando esses fatores, bem como a complexidade da causa e o tempo despendido para a solução da demanda, entendo razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 3.000,00, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, em juízo de retratação,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para reformar
a sentença
no que tange à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que fixo, por equidade, no valor de R$ 3.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025